Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. TEMA 857 DO STF. DEPOIMENTO DO POLICIAL. DESTINAÇÃO ILÍCITA DA FACA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. AUMENTO INFERIOR A 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” (Tema 857 do STF)
2. Nos termos do acórdão da repercussão geral (ARE 901623), “[a] autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas”.
3. Na hipótese, as circunstâncias em que o acusado foi encontrado com uma faca grande escondida na cintura enquanto tentava abrir a porta de um veículo, o potencial lesivo da arma branca, conforme fotografia de ID 64902997, pág. 4, somadas à afirmação do policial que efetuou a abordagem de que o acusado falou que portava a faca para defesa pessoal compõem conjunto probatório suficiente sobre as elementares da infração penal.
4. Tratando-se de delito de perigo abstrato, é irrelevante o efetivo emprego da arma em outra atividade ilícita, consumando-se a infração penal com o porte fora de casa com evidente destinação não lícita (defesa pessoal).
5. É adequado o aumento da pena base para 45 dias de prisão simples em razão dos antecedentes penais e conduta social, uma vez que o aumento não excedeu, para cada circunstância desfavorável, 1/8 do intervalo entre a pena mínima (15 dias) e máxima (6 meses) cominadas. Nesse sentido: “A exasperação da pena-base pode seguir a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do delito, ressalvada a possibilidade de adoção de outras frações desde que haja fundamentação idônea para tanto.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.)
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se, além da reincidência, as circunstâncias judiciais valoradas (maus antecedentes e conduta social) indicam que a substituição não é socialmente recomendável nem se mostra suficiente. Inteligência do art. 44, III e §3o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.